Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752177-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA DECISÃO Recebo como embargos declaratórios a manifestação de CONTROL TELEINFORMÁTICA em face da decisão colegiada de não conhecimento do recurso. Anote-se. Recebo os embargos declaratórios de 123 VIAGENS E TURISMO contra o decisum. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Decorrido o prazo, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito